Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-25.2018.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-25.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI CORREIA NARDY - CPF: 396.118.171-34 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), FERNANDO CARDOSO RODRIGUES - CPF: 029.352.481-55 (APELADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

MANUTENÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE PELA AUTORA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a reforma da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Conforme o disposto no art. 86, do CPC, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marli Correia Nardy em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de manutenção de posse que move contra Fernando Cardoso Rodrigues,
julgou improcedente o pedido da inicial, revogando a liminar anteriormente concedida, determinando à requerente que se retire voluntariamente do imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada,
a apelante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra a presença dos requisitos ensejadores dos arts. 560 e 561, ambos do CPC, para a procedência da ação possessória, uma vez que exerce a posse sobre o imóvel em questão desde 2008. Alega que as testemunhas apresentadas nos autos também comprovaram o exercício da posse e o esbulho praticado pelo apelado.
Aduz que os documentos apresentados pelo apelado são imprestáveis para comprovar o critério da posse. Defende a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 153581363), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marli Correia Nardy ajuizou ação de manutenção de posse em desfavor de Fernando Cardoso Rodrigues,
aduzindo que em 07.03.2008, adquiriu o lote urbano n. 05, localizado na quadra 355, do bairro Setor Industrial, em Juína/MT, e desde então passou a exercer a posse sobre o imóvel, promovendo com frequência a limpeza e vigilância sobre o terreno, ainda sem construção.

Asseverou, contudo, que em 06.10.2017, foi surpreendida com a instalação de um padrão de energia elétrica no local, além de uma carga de aterro. Aduziu que na mesma data ficou vigiando o terreno, a fim de identificar o invasor, quando constatou a chegada de uma nova carga de aterro, e ao indagar o motorista do caminhão, foi informada que a contratação foi feita pelo demandado, que afirmou ser o proprietário do lote.

Firme em seu propósito sustentou que registrou boletim de ocorrência e procurou o requerido, a fim de que providenciasse a retirada do padrão e do aterro do local, contudo, nenhuma providência foi adotada, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Realizada a audiência de justificação, a douta magistrada
a quo
deferiu a liminar pleiteada,
para determinar ao requerido que se abstenha da prática de atos de turbação ou esbulho contra a autora (id. 153581307).

Em sede de contestação, o requerido alegou que o imóvel foi adquirido no ano de 1998 pelo seu avô – João Marques Cardoso, que em 26.02.2010, requereu a regularização junto ao Intermat, contudo, o pedido foi realizado em nome de Jeferson Luiz Boess. Aduziu que em meados de 2010, adquiriu o imóvel em questão do seu avô, porém, somente no ano de 2017 requereu a regularização junto ao Intermat, pois iria construir um barracão no local. Asseverou que sempre zelou pelo terreno, exercendo a posse sobre o bem.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, revogando a liminar anteriormente concedida, determinando à requerente que se retire voluntariamente do imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que
o conjunto probatório dos autos demonstra a presença dos requisitos ensejadores dos arts. 560 e 561, ambos do CPC, para a procedência de ação possessória, uma vez que exerce a posse sobre o imóvel em questão desde 2008. Alega que as testemunhas apresentadas nos autos também comprovaram o exercício da posse e o esbulho praticado pelo apelado.
Aduz que os documentos apresentados pelo apelado são imprestáveis para comprovar o critério da posse. Defende a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha em parte a apelante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de manutenção de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações do apelado nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, para defender o exercício da posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pois o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a apelante está na posse do imóvel objeto da demanda, havendo, ainda, prova do esbulho supostamente praticado.

Isso porque, analisando o caderno processual, verifico que após realizar a audiência de justificação, a MMa Juíza, condutora do feito à época, deferiu a liminar, consignando, que “
restou demonstrado que a autora exerce a posse do imóvel descrito na inicial desde 2008
,
conforme declarou a testemunha Celso Markoski
, inquirida nesta data. Ressalta-se que os atos de posse podem ser exercidos por meio de construção de cerca e limpeza do terreno.
A testemunha Amantino também foi enfática em apontar a autora como possuidora do lote ora em litigio
. Quanto ao requisito do inciso 2, entendo que também restou demostrado,
as testemunha foram uníssonas em dizer que em 2017 houve a instalação de padrão de energia no local
. Assim, resta também configurado, que o inciso 3, quanto a data da turbação.
” – id. 153581307.

Ressalto que na audiência de instrução e julgamento as aludidas testemunhas
reafirmaram as informações prestadas na audiência de justificação
. Confira trecho da sentença em que consta a síntese da prova oral produzida pelas partes:

“
Celso Markoski
, às perguntas, respondeu em síntese: “
que
é vizinho da requerente desde 2008
; que
sempre a vê no lote fazendo manutenção
, cuidando e cercando; que viu os aterros no lote, mas achava que era ela quem tinha colocado; que
nunca viu o Fernando no terreno
; que a requerente limpou o terreno; que não lembra quando foi feita cerca no lote; que tem uma cerca na lateral e na frente; que não conhece o outro vizinho; que só conhece a requerente.”

Amantino da Silva Silveira
, às perguntas, respondeu em síntese: “
que é vizinho da requerente desde 2014
; que
desde então passou a ver a requerente no lote
,
cuidando e limpando
; que tem uma cerca no lote da Marli; que só tem uma cerca de arame no lote 3.”

Benedito Gonçalves de Moraes
, às perguntas, respondeu em síntese: “
que
conhece o lote
; que
quando o lote era do Sr. João fazia a limpeza
do lote, desde 1998; que
quando o lote foi passado ao Fernando fez a limpeza do terreno algumas vezes
;
que a última vez que limpou por volta de 2015
.”

Nader Tomé Neto
, às perguntas, respondeu em síntese: “
que
é proprietário do lote 6 da quadra 355
, adquirindo o lote em dezembro/2013; que não conhece a requerente; que cercou o lote logo que o comprou;
que na época falou com o Fernando para fazer uma cerca
;
que então fizeram uma cerca de lasca de eucalipto com 4 arames farpados
;
que então o requerido pagou o pedaço da cerca corresponde ao seu terreno; que dividiram as despesas da cerca
; que desde 2013 até hoje tem conhecimento que
quem é o dono do terreno é o requerido, pois sempre teve contato com ele
; que quando comprou seu lote, foi atrás de quem era o proprietário do lote vizinho; que então chegou ao João Português (antigo dono) e depois chegou por meio do Sr. Jonas ao requerido; que no lote da frente tem um aterro, mas sem construção na frente; que do lado esquerdo tem um terreno com uma casa que era do Sr. Jonas (hoje falecido).”
(id. 153581359 – grifei e negritei)

À vista disso, embora as testemunhas apresentadas pelas partes tenham apresentado versões divergentes, não há como desconsiderar o fato de que Celso Markoski e Amantino da Silva Silveira são vizinhos do imóvel em litígio, de modo que possuem melhores condições de elucidar a questão atinente à posse.

Nesse passo, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado ao asseverar que a melhor posse assenta-se ao requerido, tendo em vista que o histórico de conta de energia elétrica, a certidão de informação da Prefeitura Municipal daquele município e o comprovante de IPTU não corroboram com a posse na forma defendida pelo apelado (id. 153581326, 153581327 e 153581328), mormente considerando que as contas de energia elétrica passaram a ser geradas justamente no período em que a autora/apelante defende a ocorrência do esbulho, e os demais documentos foram emitidos após o ajuizamento da presente demanda.

De outro norte, a apelante juntou nos autos o boletim de ocorrência e o registro fotográfico (id. 153583337 e 153583338), em que constam a imagem e o relato dos atos praticados pelo apelado no local.

À vista disso, tenho que a sentença merece reparo neste ponto, ante o
preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, pela autora/apelante.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à condenação do apelado no pagamento de dano moral, a razão não acompanha a apelante.

Mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar do dissabor suportado pela autora, repiso, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente, um aborrecimento.

Outro não é o entendimento desta Câmara, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ASCENDENTE A DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DE OUTRO DESCENDENTE – ANULAÇÃO DO CONTRATO E RESPECTIVA ESCRITURA – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PARÂMETRO ALTERADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 496, do C. Civil, “É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Considerando que a venda por interposta pessoa tem por objetivo contornar a exigência prevista no caput do art. 496, do C. Civil, deverá receber o mesmo tratamento conferido à venda direta entre ascendente e descendente que se faça sem esse consentimento expresso, que deve constar no próprio negócio jurídico entabulado, não se admitindo a anuência tácita.

Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(RAC n. 0032091-91.2010.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 18.08.2021 - negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

À vista disso, tenho que andou bem o douto magistrado ao afastar o pleito indenizatório, pois no caso em apreço não se vislumbra a ocorrência de qualquer ofensa à dignidade da apelante a embasar a sua pretensão.

No tocante ao ônus sucumbencial,
in casu
, a autora/apelante formulou dois pedidos principais, quais sejam, a manutenção na posse do imóvel em litígio e a condenação do réu/apelado no pagamento de dano moral, logrando êxito em um dos pedidos nesta instância recursal.

Assim, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Portanto, restando comprovada a posse exercida pela autora e o esbulho praticado pelo réu, não resta outro caminho que não seja reformar a sentença para julgar procedente a ação de manutenção de posse postulada, ante ao preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, e por consequência, condeno as partes na sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios para o patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023